Tribunal: TJBA
Processo: 8051277-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051277-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: GILMA DE OLIVEIRA RIOS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL. TEMA 1218, DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nos autos de nº 8051277-35.2022.8.05.0000, em que figura como agravante GILMA DE OLIVEIRA RIOS e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051277-35.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante GILMA DE OLIVEIRA RIOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 4 de Abril de 2024.